Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707748-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO BATISTA SEIXAS APELADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ROGERIO BATISTA SEIXAS contra a sentença que, nos autos da ação monitória proposta pelo CARTÃO BRB S/A, indeferiu a gratuidade de justiça, rejeitou a alegação de prescrição e julgou procedente o pedido, com a revogação parcial da liminar, para condenar o réu, ora apelante, a pagar R$ 22.812,80, nos termos da planilha apresentada, com correção monetária pelo IGPM e juros até o efetivo pagamento (ID 31111208). Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% do valor da condenação. O réu deixou de recolher preparo, quando da interposição do recurso, reiterando o pedido de concessão de gratuidade da justiça, ao argumento de que não tem condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. É o relatório. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente a exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. A par dessas questões, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na hipótese em julgamento, o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na sentença ora recorrida. Quando houve a interposição do recurso de apelação, o réu apelante juntou ficha financeira, contas de energia e água, contrato de aluguel, extrato da conta e declaração de pagamento do plano de saúde de sua mãe (ID’s 31111224 ao 31111228). O apelante reconhece que recebe R$ 7.857,91, que sofrem descontos de R$ 1.220,94 e R$ 15,79, nos termos de decisão judicial em fase de cumprimento de sentença dos autos no 070224-68.2019.8.07.0018, sobrando líquido R$ 6.621,21. Alega que faz o pagamento das despesas com água, luz, transporte, alimentação e outras. Acrescenta que complementa o plano de saúde de sua mãe que mora em sua casa e precisa de home care para tratamento de transtornos mentais e comportamentais. O contrato de locação no valor de R$ 2.700,00 foi firmado entre Madson Flavio Santana Costa e Alice Eufrasia Azevedo de Souza Leão (ID 31111226) para um imóvel de quatro quartos, duas salas, sauna e área de lazer com churrasqueira. A declaração de pagamento do plano da genitora do apelante informa que o pagamento foi efetuado por Maria Ines de Souza Leão Seixas, sendo a beneficiária a senhora Maria Divina Batista (ID 31111228). Nesse contexto, não se verifica qualquer alteração na situação fática que ensejou o indeferimento do benefício na instância de origem. Verifica-se que, ainda que o apelante realizasse todo o custeio mensal fixo informado de aproximadamente R$ 5.576,43 (luz, água, plano de saúde e aluguel), sobrariam aproximadamente R$ 1.044,78. Entretanto, no contrato de locação, constam pessoas estranhas ao processo, indicando que o apelante não reside apenas com sua mãe e, portanto, não é o único responsável pelas despesas da casa. Além disso, o plano informa que uma terceira pessoa é a responsável pelo pagamento do plano de saúde e o apelante não informa se a sua genitora possui algum rendimento. Assim, diante de tais fatos, é possível concluir que o réu apelante não apresentou qualquer prova de diminuição superveniente de sua situação financeira, devendo ser mantido o entendimento já esposado pelo magistrado sentenciante, no sentido de que ele não perfaz a condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido. Por fim, registre-se que a gratuidade de justiça concedida ao réu em outras ações não vincula a decisão deste Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora